Tribunal: STF
Processo: HC 168592
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NO INQUÉRITO POLICIAL. GRAVIDADE DOS FATOS QUE TIPIFICAM O CRIME PELO QUAL DENUNCIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DENÚNCIA E DA DECISÃO PELA QUAL FOI RECEBIDA: INOCORRÊNCIA. FALTA DE REPERCUSSÃO DAQUELE DADO NA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.